Tribunal: TJDFT
Processo: 0002828-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. MAUS TRATOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ÚNICA PROVA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À OCORRÊNCIA DOS DELITOS. IN DUBIO PRO REO. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 136 do Código Penal, configura crime de maus tratos expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. 1.1. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação à autoria do acusado no que se refere à prática do delito de maus tratos em desfavor da filha, impõe-se a manutenção da sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima possui uma maior relevância, conforme exaustiva jurisprudência dos Tribunais Superiores, todavia, ela não pode, sozinha e isoladamente, fundamentar um decreto condenatório. Não se trata de prova absoluta. 2.1. A absolvição do acusado, com fundamento na inexistência de arcabouço probatório capaz de demonstrar a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, não redunda na afirmação de que o fato não ocorrera. Significa, tão somente, que o decreto condenatório não pode se basear em meras conjecturas.
3. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.